Tribunal: TJMT
Processo: 1029931-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1029931-32.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS, em face da decisão de id. 120828495, que determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o tema 1076.
Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão, eis que o recurso “(...) discute única e exclusivamente a revogação do benefício da justiça gratuita da recorrente que havia sido concedida em primeira instância, em clara violação a vedação da não surpresa previsto no Art. 10 do CPC”, não podendo sobrestar o recurso em decorrência de matéria que não é objeto da peça recursal da recorrente.
Contrarrazões aos embargos em id. 122673112.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Na espécie, alega a existência de omissão na decisão de sobrestamento ao argumento de que o recurso versa exclusivamente sobre a revogação do benefício da justiça gratuita da recorrente em decorrência da violação à vedação da decisão surpresa, previsto no artigo 10, do CPC.
Pois bem.
Apesar das alegações da parte embargante, percebe-se que o recurso especial é claro ao alegar a violação ao artigo 85, §3o, do CPC, como se percebe dos seguintes excertos das razões recursais do próprio recorrente:
“10.2 - Ocorre que, essa decisão está contradizendo com todo o acervo constante nos autos, com Artigo 85, do CPC, bem como decisões de outros TRFs e do próprio STJ.
10.3 – Ressalta-se que, a lei fixa o percentual mínimo para o pagamento de honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, indicados nas alíneas do §3o do artigo 85. Portanto, ainda que se argumente que a verba honorária possa ser fixada em patamar inferior ao indicado nos termos das alíneas da retrocitada norma legal, não há de se admitir que tal estipulação se dê com base em valores que não guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.”
(...)
“Após a admissão e análise, seja julgado PROCEDENTE o presente Recurso Especial, reformando, assim, o Acórdão recorrido por afronta à dispositivos da legislação federal representada pelo Artigo 85,§ 3o e 7o, 9o e 10o do CPC”
Data vênia o entendimento do douto causídico, há evidente questionamento quanto à fixação dos honorários advocatícios em valores menores àqueles estabelecidos no artigo 85, §3o, do CPC, o que, em primeiro momento, enquadrou-se justamente no tema 1076 do STJ, razão pela qual houve o sobrestamento da matéria, inexistindo omissão quanto a isso.
Por outro lado, percebe-se que o cerne do questionamento em relação ao artigo 85, do CPC, no recurso especial da parte recorrente cinge-se ao princípio da causalidade, ou seja, pretensão seria a revisão dos honorários advocatícios em desfavor da recorrente, com a consequente condenação da Fazenda Pública e, com isso em vista, conclui-se que essa questão não se encontra abrangida pelo Tema 1076, haja vista que a discussão deste gira em torno da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Por essa razão, a reconsideração da decisão de id.120828495 é medida que se impõe.
Ante o exposto:
a. acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO para sanar a omissão verificada na decisão de id. 120828495 e, em razão disso, torná-la sem efeito;
b. por conseguinte, passo ao exame da admissibilidade recursal, nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso especial com interposto pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 102322960):
‘RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. A representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado, haja vista que se submete às normas de direito público. Assim, sendo insuscetível de renúncia ou de delegação, incabível à pessoa jurídica de direito privado tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual.
2. O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiria a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.” (N.U: 1029931-32.2017.8.11.0041, RELATOR: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/08/2021)’.
Em síntese, o recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o e 10, do CPC, ‘(...) em face da total afronta a princípio da não surpresa, tendo em vista, que fora a AMM condenada ao pagamento de valor parcial a título de custas e de honorários advocatícios, sendo que á mesma já havia sido concedida a assistência judiciaria gratuita, acarretando ampla insegurança jurídica para a autora, que foi pega se surpresa’.
Ainda, aduz ofensa ao artigo 85, §§3o e 10, do CPC, ao fundamento de que ‘(...) a lei fixa o percentual mínimo para o pagamento de honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, indicados nas alíneas do §3o do artigo 85. Portanto, ainda que se argumente que a verba honorária possa ser fixada em patamar inferior ao indicado nos termos das alíneas da retrocitada norma legal, não há de se admitir que tal estipulação se dê com base em valores que não guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional’, bem como em decorrência do princípio da causalidade, eis que o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda.
Defende que ‘O Estado de Mato Grosso deu causa à demanda (razão de ter suportado este tipo de ação não só da AMM, mais também de vários Municípios, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, pela perda do objeto reconhecido tanto pelo juízo a quo, quanto por este Tribunal’.
Recurso tempestivo (id 104994485) e preparado (id. 105945470).
Contrarrazões em id. 113133461.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.
A propósito:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)’. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
No caso dos autos, a tese legal apontada, qual seja, a violação aos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, não foi ventilada pelo acórdão hostilizado, tampouco foi arguida para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
‘Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’
‘Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’
Nesse sentido:
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.’ (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
In casu, a parte recorrente defende a existência de ofensa ao artigo 85,§3o, do CPC, ao fundamento de que “(...) a lei fixa o percentual mínimo para o pagamento de honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, indicados nas alíneas do §3o do artigo 85” e também de que “O Estado de Mato Grosso deu causa à demanda (razão de ter suportado este tipo de ação não só da AMM, mais também de vários Municípios, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, pela perda do objeto reconhecido tanto pelo juízo a quo, quanto por este Tribunal”.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente consignado o seguinte:
‘(...)
Com efeito, nos moldes do art. 75, III, do CPC, a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. Como visto, em qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível diante do princípio da indisponibilidade do interesse público.
Logo, não merece reparos a sentença quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, quanto à irresignação do ESTADO DE MATO GROSSO, que aduz a imprescindibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sobrelevada capacidade financeira da pessoa jurídica autora, a sentença deve ser reformada.
(...)
De fato, embora o Magistrado singular tenha consignado o vultoso valor atribuído à causa, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que, no caso concreto, foi a associação recorrida, devendo ser afastada a assistência judiciária gratuita em razão da sobrelevada capacidade financeira da pessoa jurídica autora, por dois fundamentos:
Primeiro, porque as custas processuais possuem um teto, que atualmente está muito distante de inviabilizar o exercício adequado das atividades da associação recorrida.
Segundo, porque os honorários devem ser fixados consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.
Inobstante o Estado tenha sido citado e apresentado contestação, a atuação foi singela e o feito foi extinto sem a resolução do mérito.
Destaca-se que causa tem por valor o importe de R$ 88.113.454,81 (oitenta e oito milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de modo que a fixação dos honorários na forma do percentual acarretaria o enriquecimento ilícito do Estado em detrimento da associação recorrida.
Pontua-se que o §8° do art. 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.’ (g.n.) (id. 102322960)
Como se vê, o acórdão fundamenta a controvérsia em dois pontos principais, quais sejam, manutenção da sentença de extinção em razão da ilegitimidade ativa da associação em representar os Municípios em ações em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público e o afastamento da assistência jurídica gratuita, com a fixação dos honorários advocatícios em decorrência da capacidade financeira da associação.
Com essa perspectiva, percebe-se que há evidente contrariedade no tópico que discute o artigo 85,§3o, do CPC, uma vez que a parte recorrente discute os critérios para a fixação dos honorários advocatícios por entender que o Estado de Mato Grosso deu causa à extinção do feito, em inobservância ao princípio da causalidade, quando no caso houve a extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte recorrente, com a consequente condenação em honorários.
Ademais, a recorrente abordou a questão de forma incorreta ao arguir o princípio da causalidade, porquanto o acórdão fixou a condenação em honorários advocatícios em decorrência da extinção por ilegitimidade ativa, bem como pela capacidade financeira demonstrada, ao passo que as razões recursais questionam violação ao princípio da causalidade pelo fato de o Estado de Mato Grosso ter dado causa à demanda.
Ora, diversamente do que alega a recorrente, verifica-se que o acórdão não reconheceu a perda do objeto e sim, manteve a extinção por ilegitimidade ativa, além de afastar a justiça gratuita da parte recorrente, e, por consequência, fixar os honorários advocatícios por equidade, fundamentos estes do acórdão que em nenhum momento foram precisamente atacados nas razões recursais.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade.
Logo, inviável a admissão do recurso especial quanto à ofensa do artigo 85,§3o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF), do CPC.”
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça